Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO MUTUÁRIO.FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em face de devedor inadimplente. O juízo cível declinou da competência, sob argumento de escolha aleatória, pois não há pertinência com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico celebrado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir a competência para processar e julgar ação de busca e apreensão, considerando que o réu reside em outra unidade da federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, a competência é territorial e, em regra, é fixada pelo domicílio do réu, atraindo a regra do art. 46 do CPC.
4.A jurisprudência do STJ orienta que, em contratos bancários, a ação de busca e apreensão deve ser proposta no foro do domicílio do réu, salvo cláusula contratual válida que disponha em contrário.
5.No caso concreto, deve prevalecer a competência do juízo do domicílio do réu, que reside em outra unidade da federação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo do domicílio do réu na Comarca do Rio de Janeiro.
7.Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ações de busca e apreensão é, em regra, do foro do domicílio do réu, salvo disposição contratual válida em sentido diverso. 1. A eleição de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou o local da obrigação viola o princípio do Juízo Natural, constituindo prática abusiva vedada pela Lei no 14.897/2024."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, § 5o, 65, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021; TJDFT: Acórdão 1898132, 0720069-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024, Acórdão 1893822, 0707644-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.